Tribunal: TJSP
Processo: 2095541-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - OMISSÃO - Matéria relativa à necessidade de prestação de caução - Inexistência - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2095541-31.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e Agravante BANESPREV
FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA, é agravada
SHIROKO KANASHIRO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2095541-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 23.918
2
Embargos de Declaração Cível no 2095541-31.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social e outra
Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Shiroko Kanashiro
Comarca: São Paulo
Juiz/Juíza: Régis de Castilho Barbosa Filho
VOTO 23.918
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA - OMISSÃO - Matéria
relativa à necessidade de prestação de caução - Inexistência
- Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A E BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL contra acórdão proferido nos autos do Agravo
Interno no 2095541-31.2020.8.26.0000, em que são agravantes, sendo
agravado SHIROKO KANASHIRO, alegando omissão, visto que afirma que
o pedido não é de pagamento, mas de inclusão em folha de pagamento.
Sustentam
que
embora
haja
sido
determinada
a
transferência direta de valores ao embargado por meio da folha de
pagamento dos embargantes, não será possível a exigência de caução.
Portanto, entendem que há um impasse, já que o acórdão
reconhece a necessidade de caução, mas determina a transferência direta
de valores.
Requerem o recebimento dos embargos de declaração no
efeito interruptivo, e, ao final, o seu acolhimento para correção dos vícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2095541-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 23.918
3
elencados.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil.
Conforme constou do acórdão embargado, trata-se de
cumprimento provisório de sentença, portanto, não há necessidade de se
suspender a execução para aguardar-se o trânsito em julgado da ação, até
porque essa fase se realiza com as ressalvas do art.520 do Código de
Processo Civil, que prevê, em seu inciso IV, que: IV - o levantamento de
depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de
posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais
possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e
idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
Portanto, a prática de atos que importarem em
levantamento de depósitos em dinheiro ou que importe em transferência de
posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, dependerá de
caução idônea.
No caso, ainda que se trate de determinação para
inclusão do valor da condenação em folha de pagamento das embargantes,
há necessidade de caução, que deverá ser arbitrada em primeiro grau.
Em verdade, procuram os embargantes rediscutir a justiça
da decisão, o que não se afigura devido na presente via.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2095541-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 23.918
4
Como é de conhecimento “os embargos de declaração
não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado
e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (THEOTONIO NEGRÃO, “Código de Processo Civil e legislação
em vigor”, São Paulo: Saraiva, 38a edição, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator